Tribunal: TJDFT
Processo: 0748410-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748410-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSSYLENE BRIGATO MESQUITA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUEZ DECISÃO 1. Agrava a autora contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (id 74726567 – autos principais), que indeferiu a tutela de urgência, consistente na sua manutenção na posse do imóvel situado na Quadra 301, Lotes 7 e 9, Apartamento 1001, Águas Claras – DF, sob fundamento de necessidade de dilação probatória e indeferiu a gratuidade de justiça porque o recolhimento das custas é incompatível com a hipossuficiência. Defende a necessidade da gratuidade de justiça. Alega que as custas alusivas a processo anterior (extinto) foram pagas pelo subscritor deste recurso, por deliberação própria e a título de favor, de forma que esse fato isolado não pode servir de óbice à concessão do benefício, que as cópias das três últimas declarações de imposto de renda comprovam a ausência de renda. Alega que as provas são suficientes para demonstrar a turbação realizada por seu ex-marido e a pela filha comum do casal, pois juntou ocorrência policial, fotos, dentre outras. Sustenta que o fato isolado de recolhimento das custas pelo patrono, por deliberação própria, não constitui óbice à concessão da gratuidade, instruindo este AGI com documentos que defende comprovar sua hipossuficiência. Requer a gratuidade e a tutela de urgência para ser mantida na posse do imóvel. 2. Defiro à gratuidade de justiça. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC 99, § 3o). Os documentos de ids. 21272295; 21273169 e 21272291-4, comprovam que a agravante possui ganhos (R$ 600,00) inferiores a cinco salários. A propósito, destaco julgado da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. I. A gratuidade de justiça deve ser deferida na hipótese em que a declaração de hipossuficiência da parte é corroborada pelos elementos de convicção constantes dos autos. II. Inexistente a relação de emprego do alimentante alegada na petição inicial, os alimentos provisórios devem ser fixados em percentual do salário mínimo, à luz do binômio prescrito no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Ac. 1.209.081, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2020). Quanto à tutela de urgência para ser mantida na posse do imóvel, não vejo configurada, ao menos nesta fase, a aparência do bom direito necessária para a concessão da liminar, considerando a necessária dilação para comprovação dos fatos alegados. As fotos apresentadas, por si só, não demonstram a turbação ou o esbulho, apenas registram dois homens lado a lado, no que seria um corredor de um prédio, o que não prova que tal corredor seja o que dá acesso ao imóvel em questão (ids 21272297-98). O mesmo ocorre quanto à imagem de uma porta sem o “miolo” da fechadura (id 21272300), considerando-se, ainda, ausência de documentos que identifique o síndico do prédio, eventual informante do suposto arrombamento. Ausente, outrossim, a prova da alegação de diversos esbulhos e de quatro trocas do segredo da fechadura, bem como não ouvidas testemunhas na ocorrência policial 99.701/20 a corroborar as alegações (id 72752187). A anotação no livro de registros do condomínio (id 21272299), em que o suposto síndico notícia que a agravante reside na unidade, não é bastante para demonstrar o direito alegado, mormente considerando as conversas entre as partes pelo aplicativo whatsapp, em que o agravado afirma que acataria a decisão da requerente de não autorizar a entrada de ninguém no imóvel (id 72752185 – p. 4 – autos principais). Além disso, na mesma página do referido livro, consta a informação de que a posse seria da filha do casal, atualmente maior de idade (id 21273161 – p. 1), decorrente de acordo judicial nos autos 2004.01.1.121187-6 (id 21273162). Inexistente, ainda, prova da alegada residência da filha com o pai/agravado há mais de dois anos. Assim, há dúvida quanto à turbação ou esbulho, impondo-se o esclarecimento pelo contraditório, durante a instrução processual, não havendo, até o momento, prova suficiente do direito alegado. 3. Posto isso, defiro à gratuidade de justiça e indefiro a antecipação da tutela recursal possessória. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 18 de dezembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR